Tribunal: STF
Processo: RE 1298860
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal com Jurisdição Exclusiva do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 7, p. 1-2):
    “RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PAGAMENTO DIFERENÇA SALARIAL. PISO SALARIAL CONSIDERANDO O VENCIMENTO BÁSICO. REAJUSTE ANUAL. PREVISÃO EM LEI LOCAL. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 11, p. 1).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º; 5º, LV; 18; 25; 37, X e XIII; 61, § 1º, II, a e c; 63, I; e 93, IX, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, que “Na elaboração das decisões, se o magistrado não der atenção ao pedido contido na inicial e às questões levantadas pelo réu na contestação, a sentença deverá sofrer a sanção de nulidade pelo órgão ad quem , por violar a correlação entre a sentença e o pedido da parte, imposta pela norma processual.” (eDOC 15, p. 7).
    Aduz-se, ainda, que “No caso vertente, os juízos pretéritos, ao elaborarem as decisões contidas nos autos, não observaram o princípio da correlação, uma vez que as questões levantadas em contestação não foram objeto de apreciação nem na 1ª instância e nem na instância recursal.” (eDOC 15, p. 8). 
    Sustenta-se, também, que “a lei federal não impõe que o percentual de atualização do piso nacional seja transferido, automaticamente, aos vencimentos básicos de todos os integrantes das carreiras dos Entes federados. Admitir-se que o percentual anual aplicado pelo MEC no piso equivalha a reajuste de servidores dos Executivos estaduais e municipais significa aniquilar o Pacto Federativo, que consagra a autonomia dos Entes Federados (art. 2º, 18, 25, da CF/88), pois estaria a União definindo remuneração dos servidores estaduais. Esse é um dos grandes equívocos da norma.” (eDOC 15, p. 12). 
    A Presidência da Turma Recursal com Jurisdição Exclusiva do TJ/MG admitiu o recurso extraordinário (eDOC 19).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    As teses encampadas pela parte recorrente já foram amplamente debatidas por esta Corte em oportunidades em que se concluiu não haver repercussão geral de tais temas, por tratarem de normas infraconstitucionais; portanto, se ofensa à Constituição houvesse, seria meramente por via reflexa.
    Primeiramente, em relação à discussão sobre eventual ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (tema 660).
    Quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
    Quanto ao mérito, o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 7, p. 2-3):
    “A parte recorrida é servidor público vinculado à Secretaria de Estado de Educação do Estado. Dessa forma, faz jus ao recebimento da remuneração igual ou superior ao piso nacional do magistério nacional, observada a vigência da lei 11.738/08. Destarte, segundo a disposição do art. 5º, da Lei nº 11.738/05 que previu: 
    Art. 5° O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009. 
    Ocorre que o aumento só aconteceu em abril de do ano de 2016, assim, cumpre observar que é devido a recorrente os reajustes dos meses de janeiro, fevereiro, março. 
    Então, comprovado que em 2016 houve reajustes dos vencimentos dos servidores estaduais da educação básica, mas não foram pagas as diferenças relativas aos meses de janeiro, fevereiro e março desse mesmo ano; assim não há se falar em violação de poderes ou vício legislativo, uma vez que a aplicação da lei local, Lei Estadual nº 21.710/2015, que determina o reajuste na mesma periodicidade prevista na Lei Federal nº 11.738, de 2008, é de observância obrigatória. 
    Vide o art. 3º, da Lei Estadual nº 21.710/2015: 
    Art. 3º Os valores do vencimento das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo, de que trata a Lei nº 15.293, de 2004, e do Abono Incorporável de que trata o art. 8º serão reajustados por lei específica, em decorrência de atualizações do valor do piso salarial profissional nacional dos profissionais do magistério público da educação básica de que trata a Lei Federal nº 11.738, de 2008. 
    Parágrafo único. Os reajustes de que trata o caput se darão na mesma periodicidade prevista na lei federal a que se refere o caput.”
    No que se refere à aplicação do piso nacional para os professores da educação básica, o entendimento adotado pelo Colegiado de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é constitucional a norma geral federal que fixou o piso nacional para os professores da educação básica. Nesse sentido:
    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.” (ADI 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 24.8.2011).
    Ademais, conforme trechos destacados na transcrição do acórdão recorrido, constata-se que a Turma Recursal decidiu a lide a partir da aplicação da legislação infraconstitucional pertinente e ao conjunto fático-probatório dos autos, de modo que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual 21.710/2015), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Pagamento de piso salarial aos professores da educação básica. Acórdão impugnado em sintonia com a jurisprudência do STF. Alegação de violação ao limite de gastos. Impossibilidade. 3. Matéria debatida no Tribunal de origem predominantemente infraconstitucional. Reexame de legislação municipal. Súmula 280. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 974.152-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 8.2.2017).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. 1. POSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO REMUNERATÓRIA ENTRE OS DIVERSOS NÍVEIS DA MESMA CARREIRA. PRECEDENTES 2. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 602.114-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24.9.2010).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente